Tribunal: TJMT
Processo: 1032619-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032619-12.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 487.843.201-25 (ADVOGADO), LETICIA APARECIDA MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 017.406.811-50 (IMPETRANTE), SECRETARIO (A) DE ESTADO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO (SEMA-MT) (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA EM EDITAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por candidata contra ato do Secretário de Estado do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA/MT que determinou sua desclassificação do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital no 001/2025/SEMA/MT, destinado ao cargo de Engenheira Sanitarista e Ambiental. A impetrante sustenta ter encaminhado a documentação exigida dentro do prazo estipulado e afirma que a comissão organizadora indicou inicialmente apenas uma pendência documental, relativa à certidão da JUCEMAT, tendo sido posteriormente surpreendida com a desclassificação por ausência de outros documentos. Requer a anulação do ato administrativo e a continuidade no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há direito líquido e certo da candidata à anulação do ato administrativo que determinou sua desclassificação do processo seletivo, sob o argumento de que teria apresentado tempestivamente a documentação exigida no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, sendo incabível a dilação probatória para comprovação dos fatos alegados.

4.

Os registros de mensagens eletrônicas e capturas de tela apresentados não permitem identificar com precisão quais documentos foram efetivamente encaminhados em cada envio, nem demonstram, de forma inequívoca, a entrega integral da documentação exigida dentro do prazo previsto no edital.

5.

A ausência de prova documental clara quanto à completude e tempestividade da documentação inviabiliza o reconhecimento do direito líquido e certo alegado.

6.

Os processos seletivos públicos são regidos pelo princípio da vinculação ao edital, que estabelece regras obrigatórias tanto para a Administração quanto para os candidatos.

7.

A não apresentação de documentos exigidos no prazo editalício autoriza a desclassificação do candidato, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade.

8.

A eventual indicação inicial de apenas uma pendência documental pela comissão organizadora não afasta o dever do candidato de cumprir integralmente todas as exigências estabelecidas no edital.

9.

Não se verifica ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo, limitando-se a atuação do Poder Judiciário ao controle da legalidade, sem substituição do juízo administrativo quando ausente irregularidade manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída apta a demonstrar de forma inequívoca o direito líquido e certo invocado.

2.

A ausência de comprovação documental da apresentação completa e tempestiva da documentação exigida em edital impede o reconhecimento de direito líquido e certo em processo seletivo público.

3.

O princípio da vinculação ao edital impõe a observância estrita das regras do certame, não sendo admissível flexibilização que resulte em tratamento privilegiado a candidato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-1, AMS no 1006708-27.2022.4.01.3100, Rel. Des. Fed. João Carlos Mayer Soares, Sexta Turma, j. 28.02.2024; STJ, AgInt no RMS no 70.835/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.06.2023, DJe 30.06.2023; TJMT, MS no 1009267-30.2022.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 01.12.2022, pub. 23.01.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
Letícia Aparecida Magalhães de Oliveira
contra ato atribuído ao
Secretário de Estado do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - SEMA/MT
, consubstanciado em sua desclassificação do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital no 001/2025/SEMA/MT, destinado ao provimento do cargo de Engenheira Sanitarista e Ambiental (Perfil 12).

Narra a impetrante que participou do referido processo seletivo e foi convocada para a fase de apresentação de documentos, cujo prazo final para envio estava fixado para o dia 08 de setembro de 2025, às 16h00. Sustenta que encaminhou toda a documentação exigida dentro do prazo estipulado, por meio de mensagens eletrônicas enviadas ao endereço indicado pela comissão organizadora do certame.

Relata que, no dia 08 de setembro de 2025, realizou três envios sucessivos de documentos, às 13h22, às 13h38 e às 14h15, contendo, segundo afirma, a documentação necessária para a etapa de análise documental. Aduz que, posteriormente, às 15h39 do mesmo dia, recebeu resposta da comissão informando a existência de pendência relacionada à apresentação de certidão emitida pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT, uma vez que havia sido encaminhada apenas declaração referente ao procedimento de baixa de empresa.

Afirma que, diante da comunicação recebida, esclareceu que já havia solicitado a baixa da empresa perante a JUCEMAT e requereu dilação de prazo para apresentação da certidão definitiva, tendo inclusive anexado o protocolo de solicitação do referido procedimento administrativo. Argumenta que, em nenhum momento, a comissão teria indicado a existência de outras irregularidades ou pendências na documentação encaminhada.

Aduz, contudo, que foi surpreendida com comunicação posterior informando sua desclassificação do certame, sob a justificativa de ausência de outros documentos, entre eles fotografia 3x4, declarações exigidas pelo edital e certidões cíveis, circunstância que, segundo sustenta, evidencia falha na análise inicial realizada pela comissão organizadora.

Defende que a atuação da Administração teria violado os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé administrativa, na medida em que não teria sido oportunizada a regularização integral da documentação, sobretudo diante da indicação inicial de apenas uma pendência.

Alega, ainda, que a convocação para apresentação dos documentos teria sido realizada por meio de mensagem encaminhada via aplicativo de comunicação no próprio dia 08 de setembro de 2025, às 9h22, o que teria reduzido o tempo disponível para organização e envio da documentação exigida.

Diante desse cenário, requer a concessão da segurança para anular o ato administrativo que determinou sua desclassificação do processo seletivo, assegurando-lhe o direito de permanecer no certame e de ter sua documentação analisada com a possibilidade de regularização de eventuais pendências.

A medida liminar foi indeferida por decisão desta Relatoria, sob o fundamento de ausência de demonstração, em sede de cognição sumária, da plausibilidade do direito invocado.

Notificada, a autoridade apontada como coatora prestou informações, sustentando a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado. Esclareceu que o edital do processo seletivo estabelecia expressamente a necessidade de apresentação completa da documentação exigida dentro do prazo fixado, sob pena de desclassificação, e que a impetrante não encaminhou diversos documentos obrigatórios, entre eles formulário de cadastro, declarações funcionais, fotografia 3x4, certidões cíveis e criminais, além da certidão negativa da JUCEMAT.

Destacou, ainda, que alguns documentos foram enviados fora do prazo estabelecido no edital e que a simples remessa de mensagens eletrônicas não comprova a entrega integral e tempestiva da documentação exigida.

Sustentou, por fim, que o edital constitui a lei interna do certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, não sendo possível flexibilizar suas regras sem afronta aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da isonomia.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da segurança, sob o fundamento de inexistência de prova pré-constituída apta a demonstrar o alegado direito líquido e certo.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se à verificação da existência, ou não, de direito líquido e certo da impetrante à anulação do ato administrativo que determinou sua desclassificação do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital no 001/2025/SEMA/MT.

O mandado de segurança, previsto no art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e regulamentado pela Lei no 12.016/2009, constitui instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo quando demonstrada a existência de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública.

Como é amplamente reconhecido pela jurisprudência, direito líquido e certo é aquele que pode ser comprovado de plano, mediante prova pré-constituída, não se admitindo dilação probatória no âmbito da ação mandamental.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COMPUTAÇÃO DE PONTOS . EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. DIVERGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA . INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O mandado de segurança exige prova pré-constituída como requisito essencial à verificação do direito líquido e certo, de modo que a dilação probatória se mostra incompatível com a natureza da ação mandamental . 2. Sentença confirmada. 3. Apelação desprovida.” (TRF-1 - (AMS): 10067082720224013100, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL JOAO CARLOS MAYER SOARES, Data de Julgamento: 28/02/2024, SEXTA TURMA, Data de Publicação: PJe 28/02/2024 PAG PJe 28/02/2024 PAG)

No caso em exame, a impetrante sustenta que encaminhou integralmente a documentação exigida pelo edital dentro do prazo estipulado, alegando que sua desclassificação decorreu de falha na análise realizada pela comissão organizadora do certame, que teria indicado inicialmente apenas uma pendência documental.

Contudo, da análise do conjunto documental acostado aos autos, não se verifica comprovação inequívoca de que toda a documentação exigida pelo instrumento convocatório tenha sido efetivamente encaminhada dentro do prazo estabelecido.

Embora a impetrante tenha juntado registros de mensagens eletrônicas e capturas de tela demonstrando o envio de e-mails à comissão organizadora, não há elementos suficientes que permitam identificar, de forma precisa, quais documentos foram efetivamente anexados em cada uma das mensagens encaminhadas, tampouco se estes correspondiam integralmente às exigências previstas no edital.

Essa circunstância assume especial relevância no âmbito do mandado de segurança, no qual a demonstração do direito invocado deve ocorrer por meio de prova documental clara e pré-constituída, apta a evidenciar de imediato a ilegalidade do ato impugnado.

Não sendo possível, a partir dos documentos apresentados, aferir com segurança a completude e a tempestividade da documentação encaminhada, resta inviabilizado o reconhecimento do direito líquido e certo invocado.

Cumpre ressaltar, ademais, que os processos seletivos públicos são regidos pelo princípio da vinculação ao edital, segundo o qual as regras estabelecidas no instrumento convocatório vinculam tanto a Administração quanto os candidatos.

O
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consolidado de que a não apresentação de documentos no prazo previsto no edital impede o reconhecimento de direito líquido e certo, sob pena de conferir tratamento privilegiado ao candidato em detrimento dos demais. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO ESSENCIAL NO PRAZO PREVISTO NO EDITAL . RAZOABILIDADE DA EXIGÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. DEMAIS CANDIDATOS CUMPRIRAM A PREVISÃO EDITALÍCIA TEMPESTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO PRIVILEGIADO . PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO POSTULADO. PRECEDENTES DO STJ. (...) 4. No caso em tela, portanto, não há nada que justifique ou ampare direito líquido e certo de candidato que simplesmente deixa de entregar a documentação exigida em momento determinado, sob pena expressa de indeferimento, para entregar a documentação em momento diverso daquele estabelecido no edital, o que implicaria evidente vantagem sobre os demais candidatos, estando o acórdão de origem em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante no STJ. Nesse sentido: AgInt no RMS 52.538/MG, rel . Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 26.9.2018.) 5 . Agravo Interno não provido.” (STJ - AgInt no RMS: 70835 RO 2023/0063132-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023)

Na mesma linha, os tribunais estaduais têm reiterado que o cumprimento das exigências do edital é imperativo, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

“AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – CANDIDATO ELIMINADO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NO PRAZO DETERMINADO EM EDITAL – PREVISÃO EDITALÍCIA – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – ORDEM DENEGADA. 1. As exigências do edital do certame devem ser fielmente observadas pelos candidatos e pela administração, uma vez que o edital vincula ambas as partes (Administração Pública e administrado). 2 . Se o candidato não apresentou, em tempo hábil, os documentos necessários e previstos em edital, correta a sua exclusão do processo seletivo, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. 3. Ordem Denegada.” (TJ-MT 10092673020228110000 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 01/12/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/01/2023)

O edital, ao estabelecer os requisitos e prazos para apresentação da documentação exigida, define parâmetros objetivos destinados a assegurar a observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade e da isonomia entre os participantes do certame.

Nesse contexto, eventual flexibilização das regras editalícias em favor de determinado candidato, sem previsão expressa no instrumento convocatório, implicaria tratamento diferenciado incompatível com a igualdade de condições que deve nortear os processos seletivos públicos.

No caso concreto, consta das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que diversos documentos obrigatórios não foram apresentados pela candidata dentro do prazo estipulado, circunstância que, nos termos do edital, enseja sua eliminação do certame.

A alegação de que a comissão teria indicado apenas uma pendência documental não possui o condão de afastar o dever do candidato de observar integralmente as exigências estabelecidas no edital, especialmente quando não há comprovação inequívoca de que toda a documentação exigida tenha sido regularmente apresentada.

Também não se evidencia, a partir dos elementos constantes dos autos, comportamento administrativo que possa ser qualificado como ilegal ou abusivo, apto a justificar a intervenção do Poder Judiciário na condução do certame.

A Administração Pública, ao proceder à análise da documentação apresentada pelos candidatos e aplicar as regras previstas no edital, atua no exercício de competência administrativa regularmente atribuída, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle da legalidade do ato administrativo, sem substituição do juízo administrativo quando ausente ilegalidade manifesta.

Diante da inexistência de prova pré-constituída capaz de demonstrar, de forma inequívoca, que a impetrante cumpriu integralmente as exigências editalícias dentro do prazo estabelecido, não se configura o direito líquido e certo necessário à concessão da segurança.

Assim, à luz das circunstâncias do caso concreto e da orientação consolidada acerca da necessidade de observância das regras editalícias em processos seletivos públicos, impõe-se a manutenção da validade do ato administrativo que determinou a desclassificação da candidata.

Diante do exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026